Tribunal: STJ
Processo: 5003559-81.2020.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968387 - SC (2025/0225745-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMANDIO DE SOUZA BRAGA FILHO
AGRAVANTE
: DILCE MANOELA MARQUES BRAGA
ADVOGADOS
: GERALDO GREGÓRIO JERÔNIMO - SC007384A
PAULO HENRIQUE DE MORAES JUNIOR - SC039992
AGRAVADO
: ELIANE GOMES DE ALENCAR
ADVOGADOS
: BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS - SC032875
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ADESIVO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em fundamentação deficiente se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d1daee98-5110-413c-bbd0-6bfa4dde0d0f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968387 - SC (2025/0225745-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMANDIO DE SOUZA BRAGA FILHO
AGRAVANTE
: DILCE MANOELA MARQUES BRAGA
ADVOGADOS
: GERALDO GREGÓRIO JERÔNIMO - SC007384A
PAULO HENRIQUE DE MORAES JUNIOR - SC039992
AGRAVADO
: ELIANE GOMES DE ALENCAR
ADVOGADOS
: BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS - SC032875
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ADESIVO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em fundamentação deficiente se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AMANDIO DE SOUZA BRAGA FILHO e
DILCE MANOELA MARQUES BRAGA contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO PELO INADIMPLEMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO
PELOS RÉUS.
ARGUÍDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESES DE
OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O
JUÍZO REALIZAR A REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE
OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CC.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RÉUS QUE NÃO
EFETUARAM A ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO CREDOR
FIDUCIÁRIO PARA A LIBERAÇÃO DE VALORES ADVINDOS DE CONSÓRCIO.
RESOLUÇÃO DO PACTO IMPERIOSA.
DEFENDIDA A INCORREÇÃO DA SENTENÇA AO EFETUAR A REDUÇÃO
EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE EM SEUS TERMOS. PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO VALOR
DO CONTRATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRESENTES.
REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 1.059).

Documento eletrônico VDA50585269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:19
Código de Controle do Documento: 5139bb26-439f-44c1-8cd6-3e099e093178

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.101/1.
102).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.115/1.130), os recorrentes apontam
violação do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Alegam que o acórdão não enfrentou os argumentos centrais do recurso
adesivo, limitando-se a rejeitá-lo sem fundamentação específica quanto à inexistência
de aperfeiçoamento contratual e à nulidade das cláusulas discutidas.
Aduzem que demonstraram, no recurso adesivo, que a negociação para
compra e venda do imóvel jamais se aperfeiçoou, pois a recorrida não assinou nem
entregou a via original do contrato dentro de um prazo razoável.
Além disso, a parte autora tinha conhecimento prévio, expresso e
inequívoco das dívidas que incidiam sobre o imóvel e, mesmo assim, assumiu o risco
da transação.
Sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de
analisar de forma adequada os fundamentos do recurso adesivo interposto pelos
recorrentes.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso não foi admitido na origem,
sobrevindo o presente agravo, o qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A pretensão recursal não merece ser acolhida.
Sustentam os recorrentes que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao
não analisar de forma adequada os fundamentos do recurso adesivo por eles
interposto, relativos à inexistência de aperfeiçoamento contratual e à nulidade das
cláusulas discutidas.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração
opostos, concluiu que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito,
notadamente porque houve fundamentação concreta no julgado acerca da validade do
negócio jurídico e da ausência de nulidade das cláusulas contratuais.
Com efeito, conforme exposto no artigo 489 do Código de Processo Civil,
não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo.
Ademais, impende asseverar que cabe ao julgador apreciar os fatos e as
provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma
sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, não há falar em deficiência de fundamentação da decisão o
não acolhimento de teses ventiladas pelos recorrentes, sobretudo se o acórdão abordar
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03
/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA50585269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:19
Código de Controle do Documento: 5139bb26-439f-44c1-8cd6-3e099e093178

CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO CONCRETO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONTROVÉRSIA
QUE
EXIGE
ANÁLISE
DE
PORTARIA.
MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO. LEI 13.327
/2016. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando não se
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz
de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de
forma clara e precisa.
2. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A prescrição da pretensão, por ser de reenquadramento funcional, atinge o
próprio fundo de direito e está em sintonia com a jurisprudência firmada no
âmbito deste e. STJ.
4. A via especial é inadequada para análise de Portarias, Resoluções,
Regimentos, ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no
conceito de Lei Federal.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem
parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem ao
advogado público.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 801.104/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
04/10/2016
13/10/2016
- grifou-se)

Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do Código de Processo Civil, o
órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
referido dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50585269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:19
Código de Controle do Documento: 5139bb26-439f-44c1-8cd6-3e099e093178

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.387 / SC
Número Registro: 2025/0225745-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035598120208240082
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMANDIO DE SOUZA BRAGA FILHO
AGRAVANTE : DILCE MANOELA MARQUES BRAGA
ADVOGADOS : GERALDO GREGÓRIO JERÔNIMO - SC007384A
PAULO HENRIQUE DE MORAES JUNIOR - SC039992
AGRAVADO
: ELIANE GOMES DE ALENCAR
ADVOGADOS : BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS - SC032875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:32
Código de Controle do Documento: f75f1293-d820-4c2b-a2de-f2d77f2780cf

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:32
Código de Controle do Documento: f75f1293-d820-4c2b-a2de-f2d77f2780cf